Tribunal: TJSP
Processo: 2085163-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-27
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato de compra e venda de imóvel. Rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais. Inconformismo contra a decisão que deferiu, em parte, a tutela de urgência para determinar o depósito judicial das parcelas e a abstenção, pela ré, de incluir o nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito. Decisão que se mostrou acertada, dadas as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato de compra e venda de imóvel. Rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais. Inconformismo contra a decisão que deferiu, em parte, a tutela de urgência para determinar o depósito judicial das parcelas e a abstenção, pela ré, de incluir o nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito. Decisão que se mostrou acertada, dadas as peculiaridades do caso concreto. Decisão mantida. Recurso não provido.